Tribunal: TJDFT
Processo: 0726652-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726652-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: LUIZ FERNANDO NETTO LARA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) dos salários do agravado. Inconformado, o agravante alega que o instituto da impenhorabilidade salarial existe apenas para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente do devedor, mas não serve para impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar. Defende que a interpretação do art. 833, inciso IV, do CPC, deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial, mas a dignidade do credor também deve ser protegida. Sustenta que a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo a penhora salarial no percentual de trinta por cento (30%) nos casos em que o crédito buscado tem natureza prioritária e quando há condições de o executado dispor de parte de seu salário sem que haja prejuízo à sua subsistência. Colaciona jurisprudência favorável sua tese. Pugna pela reforma da decisão, para que haja a penhora de trinta por cento (30%) do salário do agravado. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, negando o pedido de penhora feito pelo exequente, impediu, dessa forma, a possibilidade de o agravante ter seu crédito satisfeito. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Isto porque o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis. Essa norma, de ordem pública, só pode sofrer mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que, em princípio, não parece ser o caso dos autos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator